Tribunal: TJDFT
Processo: 0717560-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717560-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLIS PROPAGANDA &amp; MARKETING LTDA AGRAVADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Polis Propaganda &amp; Marketing Ltda, com intuito de modificar a decisão que indeferiu o pedido de penhora do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FCPC) e de valores recebidos a título de doações e contribuições parlamentares destinados ao Partido dos Trabalhadores. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 35826548): Levante-se o sigilo da petição e dos documentos de id. 125152294, pois não se verifica a presença de qualquer hipótese capaz de mitigar o princípio da publicidade. Mantenha-se, contudo, o sigilo nos extratos de id. 125155309, pois acobertados por garantia constitucional. Indefiro o pedido penhora do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). Explico. O FEFC é constituído exclusivamente a partir de verbas destacadas do orçamento da União, tendo a mesma finalidade do Fundo Partidário. Ocorre que, segundo o art. 833, XI, do CPC, "são impenhoráveis os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei". Nesse passo, deve prevalecer as verbas oriundas do FEFC também estão resguardadas pela disposição normativa do inciso XI do art. 833 do CPC, pois se compatibilizam com a definição de "recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político". Vê-se, assim, que a norma alcança todas as verbas públicas integrantes de fundos partidários destinadas ao financiamento eleitoral, inclusive o FEFC. Em mais. O FEFC é constituído exclusivamente de verbas públicas, o que, por consequência, reforça o caráter de impenhorabilidade dos recursos nele depositados. Por tais razões, o colendo STJ tem entendimento no seguinte sentido: O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) é responsável pelo financiamento público das candidaturas eleitorais. São impenhoráveis os recursos do FEFC, criado pela Lei no 13.487/2017. (STJ. 3a Turma. REsp 1.800.265-MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/09/2021). Diante desse quadro, outra não pode ser a conclusão judicial senão pela impenhorabilidade dos recursos advindos do FEFC. No tocante à penhora de doações, não se divisa haver crédito propriamente dito do devedor a ser penhorado, pois tais contribuições, conforme informa o próprio exequente, não são compulsórias. Em verdade, tais valores somente passam a pertencer ao partido político quando ingressam em sua esfera de disponibilidade. Daí por que inviável a remessa de ofício ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica Federal, aos demais bancos e às processadoras de pagamento, a fim de bloquear valores transferidos por convênio ou instrumento congêneres, oriundos de doações, sob pena de atingir patrimônio que ainda não pertence ao devedor. Defiro, entretanto, novo pedido de penhora via SISBAJUD em face da parte executada, atentando-se ao fato de que qualquer valor que venha a ser bloqueado do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou do Fundo Partidário, conforme já explanado pela decisão de ID 90406208, deverá ser desbloqueado. Os recursos encontrados nas contas bancárias nos 8556-1, 7904-9 e 5418-6, todas do Banco do Brasil, deverão ser imediatamente liberados, tal como solicitado pelo credor (art. 775 do CPC). Nas razões recursais, o agravante afirma que o crédito decorre de parcelas inadimplidas de contrato firmado em 2014, para a realização de consultoria estratégica, publicidade e propaganda nas mídias digitais do PT, cujo valor atual é de R$9.466.351,29. Relata que após várias tentativas de receber o crédito, foi deferido o bloqueio de valores via SISBAJUD. Porém, houve determinação de desbloqueio da maior parte dos valores (R$4.685.349,74), sob o argumento de impenhorabilidade nos termos do art. 833, XI, do CPC, mantendo-se o bloqueio apenas nas contas correntes n. 23456-0 e 13000-1, nos valores de R$94.917,11 e R$ 323,99. Afirma que se encontra pendente de julgamento no STJ, recurso especial em que se pretende a mitigação dos efeitos da impenhorabilidade, a que se refere o art. 833, XI, do CPC. Nesse ínterim, protocolou pedido contendo diversos pedidos com o objetivo de satisfazer o crédito perseguido, porém, apenas o pedido de penhora das contas bancárias do PT, via SISBAJUD (n. 8556-1, 7904-9 e 5418-6), foi deferido. O pedido de penhora de valores recebidos oriundos do FEFC e o de expedição de ofícios aos bancos e outras empresas para a penhora de direitos creditórios de recebíveis do PT decorrentes de contribuições parlamentares e doações de pessoas físicas foi indeferido. Aponta que a decisão é equivocada ao considerar que os recursos oriundos da FEFC se equiparam aos recebidos do fundo partidário, e por isso, ambos são impenhoráveis. Narra que o fundo foi criado em 2017 pelas Leis n. 13.487/17 e 13.488/17 e destina-se apenas ao financiamento de campanhas políticas, disponibilizado aos partidos que atenderem aos requisitos no ano de eleição. Em razão do corrente ano ser eleitoral, o agravado receberá recursos do fundo partidário e do FEFC, conhecido como fundo eleitoral, e por ser um partido com representação significativa, deve receber, aproximadamente, 484 milhões, segundo estimativa de especialistas. Aduz que não há previsão legal acerca da impenhorabilidade do FEFC. Nesse sentido, requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a possibilidade de penhora de valores do FEFC, mediante a expedição de ofício ao TSE. Quanto ao pedido de expedição de ofícios aos bancos, aduz que o pedido refere-se ao bloqueio de valores decorrentes das contribuições recebidas dos filiados e dos cargos comissionados, eletivos, dirigentes partidários ou parlamentares, que contribuem mensalmente, segundo dispõem os artigos 183 e 184 do Estatuto do PT, assim como, de doações recebidas pelo PT, via sistema disponibilizados pelo partido na internet, administrado pela empresa Essen Jus Contabilidade e Consultoria Ltda e IUGU Instituição de Pagamento S/A. Aduz que o perigo na demora do julgamento decorre do que dispõe o art. 16-C da Lei 9.504/97 (acrescentado pela Lei n. 13.487/2017, que prevê que os valores do FEFC serão disponibilizados pelo TSE no primeiro dia útil do mês próximo. Por fim, afirma que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento antecipado da tutela recursal, pelo que requer seja determinada a expedição de ofício ao TSE, em relação aos valores que serão distribuídos para o PT relacionados ao FEFC; aos bancos e demais empresas indicadas na petição (ID 125155331, dos autos de origem), para que depositem em juízo os valores creditórios de recebíveis de doações e contribuições parlamentares destinados ao PT. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com o deferimento integral das medidas requeridas. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). É de importância rever que a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, a questão controversa é sobre a possibilidade de penhora de valores depositados em conta bancária do agravado, Partido dos Trabalhadores, que movimenta valores decorrentes do Fundo Partidário. É cediço que todos os bens de propriedade do devedor, que tenham valor econômico estão sujeitos à constrição judicial, nos termos do art. 831 e 832 do CPC. No entanto, o art. 833 do CPC estabelece um rol de bens que não se sujeitam à penhora. No caso dos autos, o inciso XI preconiza que o os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei é impenhorável. A lei n. 9.096/1995, em seu art. 38, estabelece que o Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) é constituído por: I - multas e penalidades pecuniárias aplicadas nos termos do Código Eleitoral e leis conexas; II - recursos financeiros que lhe forem destinados por lei, em caráter permanente ou eventual; III - doações de pessoa física ou jurídica, efetuadas por intermédio de depósitos bancários diretamente na conta do Fundo Partidário e IV - dotações orçamentárias da União em valor nunca inferior, cada ano, ao número de eleitores inscritos em 31 de dezembro do ano anterior ao da proposta orçamentária, multiplicados por trinta e cinco centavos de real, em valores de agosto de 1995. Nesse sentido, os valores depositados em contas bancárias oriundos do Fundo Partidário são absolutamente impenhoráveis, dada a sua natureza pública. Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que os recurso públicos do fundo partidário são impenhoráveis, dada a natureza pública e de finalidade vinculada para as atividades partidárias. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. SERVIÇOS DE PROPAGANDA ELEITORAL. FUNDO PARTIDÁRIO. LEI N. 9.096/1996. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PÚBLICA DOS RECURSOS. RELEVÂNCIA DOS PARTIDOS POLÍTICOS NA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA. FINANCIAMENTO PÚBLICO. ART. 833 DO CPC/2015. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. VERBAS DE NATUREZA PÚBLICA. 1. Os partidos políticos são entidades privadas constitucionalmente incumbidos de assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e organizados nos termos da lei, de estatutos e programas, com o objetivo de conquista do poder político e de defesa dos direitos fundamentais. 2. As agremiações partidárias são a expressão maior de uma das configurações da República, consistente na eletividade dos representantes populares, estruturados para mediar entre o pluralismo ideológico da sociedade e o interesse estatal de produzir uma unidade de decisão e ação governamental. 3. O financiamento dos partidos políticos é instituto que proporciona a consecução de suas atividades, e especificamente o financiamento público, formalizado pelos repasses dirigidos ao Fundo Partidário, promove o estabelecimento do sistema de concorrência partidária e igualdade formal. 4. Após a incorporação dos repasses ao Fundo Partidário, os valores transferidos, públicos ou privados, incorporam a natureza jurídica pública e, nos termos da Lei dos Partidos Políticos, passam a ter destinação vinculada e específica à subsistência do Partido. 5. Nos termos do inciso XI, do art. 833 do CPC/2015, são impenhoráveis os recursos públicos do fundo partidário, vedação que se fundamenta na natureza pública e na finalidade vinculada daqueles recursos e que serve de garantia de que as atividades dos partidos não serão comprometidas por insuficiência financeira. 6. Recurso especial provido para decretar a impenhorabilidade dos valores depositados em conta corrente destinada ao depósito do Fundo Partidário. (REsp n. 1.891.644/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 5/2/2021.); RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 649, XI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O art. 649, XI, do CPC impõe a impenhorabilidade absoluta dos recursos públicos do fundo partidário, nele compreendidas as verbas previstas nos incisos I, II, III e IV do art. 38 da Lei no 9.096/1995. 2. Os recursos do fundo partidário são originados de fontes públicas, como as multas e penalidades, recursos financeiros destinados por lei e dotações orçamentárias da União (art. 38, I, II e IV), ou de fonte privada, como as doações de pessoa física ou jurídica diretamente ao fundo partidário (art. 38, III). 3. Após a incorporação de tais somas ao mencionado fundo, elas passam a ter destinação legal específica e, portanto, natureza jurídica de verba pública, nos termos do art. 649, XI, do CPC, "recursos públicos", independentemente da origem. 4. A natureza pública do fundo partidário decorre da destinação específica de seus recursos (art. 44 da Lei no 9.096/1995), submetida a rigoroso controle pelo Poder Público, a fim de promover o funcionamento dos partidos políticos, organismos essenciais ao Estado Democrático de Direito. 5. O Fundo Partidário não é a única fonte de recursos dos partidos políticos, os quais dispõem de orçamento próprio, oriundo de contribuições de seus filiados ou de doações de pessoas físicas e jurídicas (art. 39 da Lei no 9.096/1995), e que, por conseguinte, ficam excluídas da cláusula de impenhorabilidade. 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.474.605/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 26/5/2015.) Portanto, o pedido de penhora de valores decorrentes do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos - Fundo Partidário é inadmissível, dada a natureza pública das verbas que o compõe, o que impõe a incolumidade da decisão atacada nesse particular. Todavia, as contribuições decorrentes de contribuições de filiados ou de doações de pessoa física ou jurídica (art. 39 da Lei 9.096/1995) não são acobertadas pela impenhorabilidade. O art. 176 do Estatuto do Partido dos Trabalhadores prevê que os seus recursos financeiros são originários de: I – contribuições obrigatórias de seus filiados e filiadas na forma deste Estatuto; II – contribuições obrigatórias dos filiados e filiadas ocupantes de cargos eletivos, de confiança e dirigentes na forma deste Estatuto; III – contribuições espontâneas de filiados ou filiadas e simpatizantes; IV – doações na forma da lei; V – dotações do Fundo Partidário, nos termos da lei e deste Estatuto; VI – rendas e receitas de serviços decorrentes de atividades partidárias; VII – rendas provenientes de convênios comerciais, na forma da lei, aprovados pela Comissão Executiva Nacional; VIII – outros auxílios financeiros não vedados em lei, dentre os quais, apenas os decorrentes de verba pública são impenhoráveis. Insta frisar que, a decisão atacada já deferiu nova penhora via SISBAJUD, com a ressalva de que qualquer valor que venha a ser penhorado proveniente do Fundo Especial de Campanha ou do Fundo Partidário deve ser desbloqueado. A propósito, caberá ao executado comprovar que as quantias bloqueadas são impenhoráveis, consoantes dispõe o art. 854, §3o, I, do CPC. Nesse contexto, não se verifica a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação que justifique o deferimento da medida liminar como requer o agravante. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pretendida. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator